Tribunal: TJES
Processo: 0036405-04.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036405-04.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DJANE MONTEIRO VIEIRA

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0036405-04.2018.8.08.0035

APELANTE: DJANE MONTEIRO VIEIRA

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, com a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais.
2. A apelante sustentou a irregularidade da venda do bem e a ausência de prestação de contas, a aplicação da teoria do adimplemento substancial e a repetição do indébito em dobro. O banco apelado apresentou contrarrazões, impugnando a gratuidade de justiça e arguindo preliminares de ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça deferido em primeiro grau; e (ii) analisar se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade ou incorre em inovação recursal que inviabilize seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada, pois a declaração de hipossuficiência apresentada pela apelante, corroborada por comprovante de rendimentos, não foi infirmada por prova em sentido contrário, prevalecendo a presunção relativa de veracidade prevista no CPC/2015, art. 99, § 3º.
5. O recurso não impugna os fundamentos centrais da sentença, que reconheceu a mora e a validade da busca e apreensão, e inova ao trazer questões não suscitadas em primeira instância, como o adimplemento substancial e a alegação de irregularidade na alienação do bem, configurando simultaneamente violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal.
6. A ausência de correlação entre as razões recursais e a fundamentação da sentença, aliada à introdução de matérias inéditas, constitui vício processual que impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante provas concretas em sentido contrário. 2. A apelação que não impugna os fundamentos da sentença e inova com matérias não debatidas em primeiro grau não deve ser conhecida, por violação ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 04/04/2017, DJe 10/04/2017; STJ, AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 16/03/2017, DJe 22/03/2017; TJES, AC 0003941-87.2015.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, publ. 14/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0036405-04.2018.8.08.0035

APELANTE: DJANE MONTEIRO VIEIRA

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto por
DJANE MONTEIRO VIEIRA LOUREDO
, eis que irresignada com os termos da sentença de fls. 121/125-verso, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária” ajuizada por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, julgou procedente a pretensão autoral para tornar definitiva a liminar de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse exclusiva do bem em favor do credor fiduciário. Quanto às verbas sucumbenciais, foram distribuídas de forma recíproca, arcando cada parte com 50% das custas e com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade para a recorrente.

Nas suas razões recursais, aduz a apelante, em síntese: a) a irregularidade da venda do veículo e a ausência de prestação de contas pelo credor; b) a necessidade de repetição do indébito em dobro, em razão de encargos contratuais abusivos; e c) a configuração do adimplemento substancial do contrato, uma vez que quitou mais de 60% das parcelas pactuadas. Assim, pugna o provimento recursal para reformar a sentença, afastar a cobrança do saldo remanescente e reconhecer a quitação substancial do débito.

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado, arguindo-se preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade e a ocorrência de inovação recursal. Ofertou-se impugnação à justiça gratuita. Quanto ao mérito, alegou-se que a prestação de contas deve ser pleiteada em via processual autônoma, a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, e a inexistência de valores a serem restituídos, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação.

O feito foi devolvido à instância de origem para apreciação de aclaratório pendente, que restou desprovido, consoante id. 15789423.

Pois bem.

(DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA)

O banco apelado, em sede de contrarrazões, impugna o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à apelante.

A questão é prévia à admissibilidade recursal, por ser diretamente ligada ao preparo.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

O benefício da assistência judiciária foi instituído com o fim de assegurar o efetivo cumprimento do desiderato constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário, já cogente ao tempo de sua edição (CF. art. 141, parágrafo quarto, da Constituição Federal de 1946).

Outrossim, o C. Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento na Súmula 481, de que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Em avanço,
conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.

A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

Trata-se de interpretação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.”

Ao analisar o caso concreto, verifico que os elementos probatórios acostados pela ora ré são mais que suficientes à comprovação da sua hipossuficiência econômica. Por outro lado, o banco impugnante não apresentou elementos em contrário.

Rememora-se que o benefício foi requerido na contestação e devidamente deferido pelo juízo de primeiro grau, conforme se extrai da própria sentença recorrida. A referida conclusão se baseou não apenas na declaração de hipossuficiência, mas no documento de fls. 60 (comprovante de rendimento na profissão de professora, no valor bruto de R$ 2.831,77) e também na ausência de elementos probatórios em sentido contrário.

A impugnação ao benefício, por seu turno, não está acompanhada de qualquer prova ou evidência de ocultação patrimonial ou alteração da condição econômica da parte. O apelado se limita a reeditar argumentos genéricos sobre a incompatibilidade do financiamento com a carência de recursos, sem trazer aos autos qualquer elemento concreto que demonstre que a real condição econômica da apelante é diversa da demonstrada nos autos.

Desse modo, o caso concreto comporta a rejeição da impugnação e a manutenção do benefício.

(DAS PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL)

O princípio da dialeticidade, pressuposto de admissibilidade de qualquer recurso, exige que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais pugna pela reforma da sentença impugnada, estabelecendo uma correspondência lógica e direta entre suas razões e o que foi decidido.

Tal requisito, previsto no art 1.010, II e III do Código de Processo Civil, não se satisfaz com a formulação de argumentos dissociados da
ratio decidendi
do julgado.

Sobre a configuração da ausência de dialeticidade recursal, válida a transcrição de julgados que revelam o entendimento deste E. Sodalício sobre a matéria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA PARA FINS DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois

as razões recursais evidenciam impugnação aos fundamentos da decisão agravada, permitindo a delimitação do objeto recursal
.
[...] (TJES; AI 5007386-60.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
[...] APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Preliminarmente, o apelante adesivo sustenta, em contrarrazões, que o apelo principal carece de regularidade formal, por ausência de dialeticidade, pois a peça recursal consiste em reprodução dos argumentos manejados em sede de contestação. Nesta hipótese, é perfeitamente
possível identificar as razões pelas quais as requeridas/apelantes não se conformam com os termos da sentença recorrida
, tendo sido
enfrentados os capítulos objeto de irresignação de forma pontual
, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. [...] (TJES; AC 0003941-87.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 14/03/2024)

No caso em tela, essa violação se configura, além de se agravar pela concomitante inovação recursal, que consiste na apresentação de teses fáticas e jurídicas não suscitadas na
defesa e, por isso, não debatidas na sentença vergastada.

Sobre a inovação recursal, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – MÉRITO – MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS DÉBITOS FISCAIS INSCRITOS NA CDA DISCUTIDA NESTA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Preliminar: inovação recursal: A dedução de pedido diverso dos contidos na peça pórtica na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, e o seu conhecimento pelo órgão ad quem viola o princípio da estabilidade da demanda (artigo 329 do CPC).
No caso, percebe-se que a alegação quanto ao caráter confiscatório da multa moratória não foi alegada na exordial, somente sendo ventilada no presente agravo de instrumento,
o que impede o conhecimento da matéria por esta egrégia Corte. Precedentes. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
2. Mérito: (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Data: 20/Jun/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005034-37.2021.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo).

Ora, passando ao caso concreto, a sentença recorrida construiu seu silogismo de forma clara e objetiva, tendo o juízo
a quo
examinando pontualmente as teses de defesa da aqui apelante, sejam elas, a Tarifa de Cadastro, a Tarifa de Registro de Contrato e a Cesta de Serviços. Em conclusão, apoiado em jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, foi constatada a legalidade das duas primeiras e a abusividade da última. O ponto fulcral da decisão, no entanto, foi assentar que a ilegalidade de um encargo acessório "Cesta de Serviços" não possuía o condão de descaracterizar a mora da devedora, mantendo, assim, hígido o pressuposto para a procedência da Ação de Busca e Apreensão.

A peça recursal, em contrapartida, desvia-se por completo desse eixo argumentativo, deixando de impugnar os fundamentos que efetivamente sustentam o dispositivo.

As teses apresentadas pela apelante são: a) a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial; b) a irregularidade da venda extrajudicial do bem e a ausência de prestação de contas; e c) o direito à repetição do indébito em dobro. Nenhuma dessas teses confronta diretamente a
ratio decidendi
da sentença, configurando a dupla falha processual.

A tese de adimplemento substancial, principal argumento do recurso, não foi objeto de debate ou decisão na sentença. O juízo
a quo
não analisou o percentual de quitação do contrato, pois partiu da premissa do inadimplemento incontroverso para analisar a validade da mora.

Ademais, ao suscitar essa matéria apenas em grau recursal, a apelante não só deixa de atacar o fundamento central da decisão (ausência de descaracterização da mora), violando a dialeticidade, como também introduz um fundamento jurídico novo, que deveria ter sido arguido na contestação, caracterizando manifesta inovação recursal.

Desse modo, nota-se a tentativa da apelante de apresentar a defesa de mérito em momento inoportuno, em ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e do duplo grau de jurisdição. Portanto, é imperioso o não conhecimento de tal matéria em sede de apelação também por inovação recursal.

Da mesma forma, a alegação de irregularidade na venda do veículo e a ausência de prestação de contas, que dizem respeito a fato posterior à consolidação da propriedade objeto da sentença.

A sentença atacada limita-se a confirmar a legalidade da busca e apreensão e a transferência do domínio ao credor. Deste modo, questionar a forma como o credor posteriormente alienou o bem não é infirmar os fundamentos do julgado, mas sim inaugurar uma nova controvérsia, com outra causa de pedir, que, como bem pontuado nas contrarrazões, desafia ação própria, sendo matéria estranha aos limites desta lide. Trata-se, portanto, de clara inovação.

Por fim, embora a sentença tenha abordado a repetição do indébito, fê-lo de forma restrita, determinando a restituição simples e exclusivamente do valor da "Cesta de Serviços". O recurso, por seu turno, ao pleitear a devolução em dobro de outros valores genericamente apontados como abusivos, não enfrenta a fundamentação específica do juiz para a restituição simples e pontual, desviando-se do necessário diálogo processual.

Em conclusão, a conjugação da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença com a introdução de teses fáticas e jurídicas não submetidas ao contraditório em primeira instância configura vício insanável, que obsta a análise do mérito recursal.

(DO DISPOSITIVO)

Ante o exposto, acolho as preliminares de ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal, pelo que
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.